Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703795-67.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ERLENI FERREIRA DOS SANTOS, K. F. M., MONICA DA CRUZ DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: ERLENI FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intime-se a Fazenda Pública para que se manifeste acerca da Petição ID no 42593087. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator